Tribunal: TJMT
Processo: 1006597-49.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006597-49.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 353.538.721-34 (AGRAVANTE), JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - CPF: 012.698.561-89 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (AGRAVADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - INADIMPLEMENTO EXISTENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA- EXERCICIO REGULAR DO DIREITO- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – 1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2- Não há que se falar em cerceamento de defesa, se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

3- Demonstrada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação da agravante/devedora, é legítima a inscrição restritiva de crédito realizada pelo credor/apelado, não havendo falar, pois, em dano moral indenizável.

4- Nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Se o autor não demonstra que os débitos cobrados são ilícitos, não há como cancelá-los.

5-Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC/15

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por
LUIZ CARLOS DE SOUZA
contra decisão monocrática proferida oriunda do Recurso de Apelação Cível
(id. 52601555 - Pág1)
, onde figura como parte contrária CLARO S/A
, perante a 4
.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Rondonópolis – MT
deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte requerente.

Em resumo, aduz que (i) levanta preliminar de cerceamento de defesa ao fato do juízo a quo não ter deferido à parte agravante o direito de produção de provas, que entendeu ser imprescindível ao deslinde da lide; (ii) no mérito, aduz que a decisão monocrática merece ser reformada, argumentando que não foi analisado o as provas documentais acostadas aos autos, tampouco o pedido de inversão do ônus da prova, (iii) fala que a empresa/agravada não agiu no exercício regular de seu direito
, que na verdade houve ato ilícito de sua parte, ao suspender indevidamente os serviços de internet e tv, sem motivo aparente. Por fim, que houve cobrança indevidas por serviços supostamente não realizados e n
esses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar procedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
Sebastião de Moraes Filho.

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – NÃO COMPROVADO - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO –AUTOR QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Na hipótese, os danos sofridos deveriam ser demonstrados pelo autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. 2- O mero dissabor não resulta em danos morais, apenas quando do fato ocasionado pelo ofensor acarreta fundado dano a moral do ofendido. Caso contrário, não há que se falar em dever de indenizar.

Pois bem. Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o recurso de apelação.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Depreende-se dos autos que o autor/apelante, mantem relação de consumo junto à empresa/apelada a mais de 10 anos, relacionada a prestação de serviço de internet e tv a cabo, e sempre cumprindo corretamente com sua obrigação contratual e assim mantendo em dia com sua mensalidade. No entanto, no dia 24/03/2018 foi surpreendida com o corte no fornecimento dos serviços supracitados e sem motivo aparente, e que se dirigiu até o representante da requerida/apelada em busca de esclarecimentos sobre o real motivo da suspensão dos serviços, já que não havia conta pendente, no entanto não obteve êxito. Fala que os serviços foram regularizados, porém, no dia 06/04/2018, foram suspensos novamente, motivo por que deixou de efetuar o pagamento da fatura com vencimento em 10/04, permanecendo sem o sinal de internet até o ajuizamento da ação. Irresignada com a má prestação de serviços e cobrança indevida pelo período sem utilização dos serviços, o autor acionou o judiciário em busca da prestação jurisdicional, concernente à condenação da parte/apelada em indenização por danos morais, ao argumento que a situação relatada acima, lhe causou danos na esfera patrimonial e moral. Por sua vez, o juízo monocrático entendeu pela improcedência da ação, fundamentando que a situação em analise não passou de mero aborrecimento. Pois bem. Analisando o caso concreto, tenho que o magistrado a quo acertou em sua decisão, pois, de fato não houve o mencionado dano ao autor capaz de autorizar o dever de indenizar por parte da apelada, conforme preceitua os arts. 186 e 927 CC/02. Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca: “O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª ed., RT, 2007, p. 1.683). Na hipótese, os danos sofridos deveriam ser demonstrados pelo autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. Isso porque não há provas nos autos da suposta falha dos serviços alegados pela autora/apelante, caberia à este ter demonstrado através de protocolo ou outro tipo de reclamação, e inclusive ter demonstrado que mesmo tido contactado a empresa/apelada a respeito da suposta falha na prestação dos serviços, esta continuou com a desídia sem apresentar solução, fato este que não restou demonstrado nos autos, sendo assim, situação que por si só, não enseja a reparação extrapatrimonial pretendida. Nesse aspecto, é passível de entendimento, que a conduta da concessionária/ apelada, foi no máximo, mero dissabor ao autor, não incorrendo em dever de indenização por danos morais. Cabe salientar que o autor foi devidamente informado, que a vistoria técnica agendada para abril/2018 foi cancelada em razão da normalização do sistema na mesma data, ocasião em que foi informado, inclusive, o número de protocolo de atendimento. Com efeito, o mero aborrecimento não configura hipótese de indenização por dano moral. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável.(TJ-MS - APL: 08016532120158120017 MS 0801653-21.2015.8.12.0017, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 17/12/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2016)” “APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO - MERO DISSABOR - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL POR DANOS MORAIS - MATIDA - NEGADO PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO UNÂNIME. O mero dissabor não resulta em danos morais, apenas quando do fato ocasionado pelo ofensor acarreta fundado dano a moral do ofendido. Caso contrário, não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-PE - APL: 3358745 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 07/10/2014, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2014)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. MERO DISSABOR NÃO RESULTA EM DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA Não logrando a autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência é medida que se impõe. (TJ-RS - AC: 70039399894 RS, Relator: Victor Luiz Barcellos Lima, Data de Julgamento: 25/07/2013, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2013)” Desta feita, entendo que no caso concreto, ao que tudo indica, que a situação relatada, não passou de mero aborrecimento. Sendo assim, não há que falar em indenização por danos morais, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Com estas considerações, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença objurgada. Majoro os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%, sobre o valor atualizado da causa e levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC/15,. Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15. Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator -

Inicialmente, o agravante levanta preliminar de cerceamento de defesa, sob alegação que o magistrado a quo não lhe oportunizou a produção provas, por entender serem imprescindíveis para o deslinde da ação, de maneira que o julgamento antecipado da lide, ofendeu seu direito de defesa constitucionalmente garantido.

No entanto, analisando o contexto processual, razão não assiste ao agravante.

No caso em tela, o juízo a quo entendeu que a matéria seria meramente de direito, onde consignou em sua decisão que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do art.
355
,
I
, do
Código de Processo Civil
.

É cediço no âmbito jurídico, que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador, sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Posto isto, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, Da analise dos autos, é incontroverso que a parte autora/agravante teve seu nome inscrito nos bancos de dados do SPC/SERASA (id 52596220 - Pág. 1), no valor der R$143,24 decorrente de suposto inadimplência de fatura datada do dia 10 de abril de 2018.

Nesse sentido, o ponto central do litígio cinge-se em verificar a licitude do ato da empresa/agravada, a qual originou a negativação do nome da agravante, bem como, a verificação da responsabilidade civil daquela pelo alegado dano moral sofrido pela agravante em decorrência da inclusão do nome deste nos cadastros de proteção ao crédito, que entendeu ser indevida.

Mediante os fatos apresentados, entendo que não merece guarida, o argumento da parte/agravante de que a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplente foi de forma ilegítima.

Isso porque, da analise detida dos autos observa-se que a empresa/agravada desincumbiu de seu ônus ao demonstrar nos autos que todo imbróglio, começou a partir do 05/04/2018, quando o agravante reclamou ausência de sinal de internet em seu aparelho de responsabilidade da empresa/agravada, que prontamente foi normalizado pela equipe técnica da agravada.

Nada obstante, em maio de 2018 o contrato foi desabilitado por inadimplência da parte agravante do mês 04 e 05 de 2018, vindo a parte agravante quitar seu compromisso somente em 11/07/2018, quando foi conectado novamente (id. 52596237 - Pág. 5).

Nesses termos, conforme demonstrado pela empresa/agravada, foi o próprio autor, agravante quem provocou a negativação de seu nome junto ao serasa/spc, situação essa que não foi devidamente refutado pelo agravante em suas peças de defesa.

Diante de tal panorama, se existiu algum dissabor, tal situação foi provocada pelo própria agravante ao inadimplir com sua obrigação junto ao agravado, assim, não há como estabelecer o nexo causal entre qualquer conduta da parte/agravada com o suposto evento danoso.

Ademais, ainda que objetiva a responsabilidade da empresa/agravada, certo é que a agravante não demonstrou o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC), de modo que a cobrança da dívida e a inclusão de seu nome em cadastro de proteção não configura o ato ilícito, portanto, não prosperam as alegações de inexistência de débito e condenação da empresa/agravada na reparação por dano moral.

A jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - DEVEDOR INADIMPLENTE - DANO NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral. Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.” (Apelação nº 69193/2009 - Sexta Câmara Cível - Rel. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges - j. 21-10-2009).

Desta feita, sendo comprovada a existência da dívida, originária de contratação regular e inadimplida pelo autor/agravante, e não justificada a razão da quebra contratual pelo devedor/agravante, tem-se por lícita a inscrição restritiva do devedor inadimplente, portanto, a manutenção da decisão monocrática é a medida que se impõe.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020